Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005714-28.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Esta Presidência, ID 14727821, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF, ID 14727821, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para os fins do disposto no artigo 543-B, do CPC/73, devendo aguardar o pronunciamento de mérito no RE 729.107/DF (Tema 792). O SINDIRETA/DF, à ID 18393025, requer seja negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o julgamento pela sistemática da repercussão geral do Tema 792, que trata da possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF), ou, sucessivamente, a remessa do apelo ao STF para julgamento do mesmo. Embora haja notícia, na consulta de andamento processual no sítio eletrônico da Corte Suprema, de que o mérito do leading case tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do mencionado acórdão. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014